Tribunal: TJES
Processo: 5005475-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005475-76.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CAIQUE RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005475-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ESTATAL SOBRE A ATIVIDADE LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição da pena pelo trabalho prestado durante o cumprimento de prisão domiciliar, sob o fundamento de ausência de autorização judicial e de fiscalização do trabalho pela administração penitenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de remição da pena pelo trabalho realizado durante o cumprimento de prisão domiciliar, sem comprovação de fiscalização pela administração penitenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal, em seu art. 126, permite a remição da pena por trabalho, desde que o apenado esteja em regime fechado ou semiaberto, sem exigir, expressamente, o exercício da atividade dentro da unidade prisional.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição pelo trabalho externo, inclusive na prisão domiciliar, desde que a atividade seja autorizada judicialmente, desenvolvida sob fiscalização estatal e com comprovação da regularidade da jornada laboral.
5. A ausência de convênio entre a empresa empregadora e a Secretaria de Justiça, aliada à inexistência de controle da carga horária e da supervisão por parte da Subgerência de Trabalho do Preso (Subtrab), inviabiliza a aferição do caráter ressocializador do trabalho realizado.
6. A simples apresentação de atestado de trabalho não supre a exigência legal e jurisprudencial de fiscalização pela administração penitenciária.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 903.842, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.09.2024.

Vitória, 9 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005475-76.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: MARCYLIA FABIANA ACIOLI RALF DO NASCIMENTO, SUELLEN DUARTE GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de agravo em execução penal interposto por
Caique Rodrigues dos Santos
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus (mov. 226.1), que negou a remição pelo trabalho em razão de não ter havido autorização para a concessão de remição durante a prisão domiciliar, já que o trabalho não ocorreu no sistema prisional, conforme certificado no mov. 219.1.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (mov. 235.1), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão recorrida, posto que não há diferença entre o trabalho realizado dentro ou fora do ambiente prisional, sendo que a legislação apenas exige que o condenado esteja cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Desse modo, requer a concessão do direito do agravante à remição da pena pelo tempo efetivamente trabalhado quando se encontrava em prisão domiciliar.

Pois bem.

O artigo 126, da Lei de Execução Penal, dispõe o seguinte:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Ou seja, a lei, de fato, não restringe a remição apenas àqueles que estejam fisicamente reclusos. Nessa linha, já se admite a possibilidade de remição pelo trabalho desenvolvido fora da unidade prisional, inclusive em prisão domiciliar, desde que haja autorização judicial para o trabalho, fiscalização e supervisão do cumprimento da jornada laboral, bem como comprovação de regularidade e frequência do trabalho.

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça admite a remição pelo trabalho externo, desde que haja fiscalização e comprovação de que a atividade tenha sido desenvolvida de maneira supervisionada pelo estabelecimento prisional, de modo a se aferir o caráter ressocializador da medida. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. ATIVIDADE EXERCIDA SOB FISCALIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A orientação delineada pelo tribunal de origem - ausência de comprovação de que a atividade laboral
na faxina do presídio
tenha sido desenvolvida de maneira supervisionada, sob a fiscalização do órgão de execução, tendo, nesse contexto, cassado a remição concedida àquele período laborado - está conforme o entendimento delineado por esta Quinta Turma segundo o qual, não havendo provas do trabalho do apenado ter sido desenvolvido de maneira supervisionada, sob fiscalização do estabelecimento prisional, não é possível aferir se foi atendido o caráter ressocializador da medida
. Não se pode perder de vista que não basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 903.842; Proc. 2024/0118466-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 25/09/2024).

Portanto, no caso em tela, não tendo havido qualquer fiscalização por parte da administração penitenciária sobre a atividade laboral do recorrente, é inviável a concessão da remição pelo trabalho.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da Procuradoria de Justiça. Vejamos:

Nos termos do art. 126 da LEP, a remição exige a fiscalização da administração penitenciária sobre a atividade laboral desenvolvida. No caso concreto, a empresa empregadora não firmou convênio com a Secretaria de Justiça (SEJUS), tampouco foram apresentados elementos que comprovem o cumprimento de requisitos formais exigidos pela normativa da própria SEJUS, como a validação pela Subgerência de Trabalho do Preso (Subtrab).

[...]

Importa destacar que, sem o controle estatal sobre a jornada de trabalho e ausente a comprovação da carga horária supervisionada, torna-se inviável aferir o efetivo cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação de regência, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do direito à remição da pena

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO

A ELE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

Vitória, 9 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)